Tribunal: TJES
Processo: 0020572-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020572-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DE JESUS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020572-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DE JESUS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERIÇÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 70 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e a concessão do benefício da justiça gratuita.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados;

(ii) Validade da qualificadora do furto mediante emprego de chave falsa mesmo sem apreensão do instrumento;

(iii) Caracterização da corrupção de menores pela simples coautoria com adolescente;

(iv) Possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos guardas municipais e da vítima, é firme, coerente e convergente com os demais elementos constantes dos autos, evidenciando a tentativa de subtração do veículo mediante emprego de chave falsa e concurso de agentes. A jurisprudência admite a incidência da qualificadora mesmo sem laudo pericial, quando respaldada por prova oral segura. O crime de corrupção de menores é formal e resta configurado pela prática conjunta com adolescente. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas compete ao Juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maykon de Jesus do Espírito Santo, contra sentença (ID. 12809983) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado, tentado), e no artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena final de 03 anos e 09 meses de reclusão, além de 70 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição do réu, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, a concessão do benefício da justiça gratuita e isenção das custas processuais (ID. 12812238).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 12812242).

Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que, mediante parecer da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial Dr. Fábio Vello Corrêa, opin
ando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 13130301).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020572-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DE JESUS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Segundo o inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 16 horas e 35 minutos, na Avenida Norte Sul, bairro Manoel Plaza, próximo ao Terminal de Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso de pessoas, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o automóvel Fiat/Uno CSL 1.6, placa MRHQE68, cor azul, pertencente a vítima Manoel Reis, bem como corrompeu o adolescente Mateus Henrique da Silva Rabelo, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a referida infração penal, conforme BU 40380163, fls. 25 e Auto de Apreensão, as fls. 11)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data e no local dos fatos, o denunciado e o comparsa adolescente imbuídos pelo propósito de subtrair coisa alheia móvel, aproximaram-se do veículo Fiat Uno CSL 1.6, placa MRHOE68, cor azul, estacionado em via pública, ocasião em que mediante emprego de chave falsa acessaram o interior do veículo.

Registram os autos que o denunciado e seu comparsa não conseguiram dar partida no automóvel, porém, de modo a retirar o veículo da esfera de disponibilidade de seu proprietário- passaram a empurrar o veículo, por cerca de cem metros do local onde estava estacionado originalmente, já próximo ao Terminal de Carapina (Termo de declaração, as fls. 06).

Consta nos autos que, durante patrulhamento na Avenida Norte Sul, Bairro Manoel Plaza e agentes da Polícia Militar visualizaram o denunciado MAYKON DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO e o adolescente Mateus empurrando um veículo da marca Fiat/Uno CSL 1.6, placa MRHOE68, os quais ao avistarem a guarnição demonstraram nervosismo, o que deu causa a abordagem conforme Termo de declaração, as fls. 04/05.

Ao proceder a verificação interna do veículo, a guarnição encontrou documento e telefone do proprietário do automóvel, ocasião em que foi acionado o proprietário do veiculo.

Em sede policial o proprietário do veículo informou que não a havia deixado as chaves em seu interior, que o veículo possui sistema de corta corrente e, por isso, o denunciado e o adolescente não conseguiram acionar o sistema de ignição, sendo necessário que empurrassem o veiculo, bem como a chave utilizada para abrir a porta e apreendida, é de outra marca e modelo do veiculo, tratando-se, pois, de chave falsa.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado) e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), com aplicação do concurso material (artigo 69, do Código Penal), à pena final de 03 anos e 09 meses de reclusão, além de 70 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Pretende a Defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

A pretensão não merece prosperar.

Conforme descrito na exordial acusatória e reconhecido pelo juízo sentenciante, o recorrente, em concurso com um adolescente, foi flagrado empurrando um veículo automotor (Fiat/Uno CSL 1.6, placa MRH0E68) em via pública, a cerca de 100 metros do local onde o proprietário o havia estacionado, após tentativa frustrada de dar partida no automóvel.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo conjunto documental constante dos autos, notadamente o boletim de ocorrência (fls. 15/16), auto de apreensão (fl. 13), auto de restituição (fl. 14) e boletim unificado (fls. 31/33).

A autoria, por sua vez, é sustentada em robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório.

O Guarda Municipal Diarles dos Santos Almeida assim relatou, em juízo:

“
Durante patrulhamento preventivo, visualizou dois indivíduos empurrando um carro na Avenida Norte Sul. Ao se aproximarem, os abordados demonstraram nervosismo e gaguejaram. Verificaram o interior do carro e encontraram documento com o nome e telefone do proprietário. Efetuaram contato com a Central de videomonitoramento, que localizou a vítima. Foi constatado que havia uma chave ‘descaracterizada’ na ignição, sem logotipo da Fiat”.

O também Guarda Municipal Alexsandro da Silva Penha confirmou:

“
Os indivíduos alegaram primeiro que o carro era deles e que estava sem gasolina. Depois mudaram a versão, dizendo que estavam tirando o carro da rua por atrapalhar o trânsito. A chave na ignição não era original. O proprietário acionou o sistema de corta corrente e conduziu o veículo à delegacia”.

Tais depoimentos são claros, convergentes e isentos de mácula, devendo ser valorados como qualquer outro elemento probatório, nos termos da jurisprudência consolidada:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 2 .
As declarações prestadas pelos guardas municipais gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
3. Pena adequadamente fixada. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011952-95 .2021.8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal)”

A vítima Manoel Reis, em juízo, afirmou:

“
Estacionei meu carro em local permitido, sem obstruir o trânsito. Não deixei a chave dentro do veículo. O carro possui sistema de corta corrente. A fechadura e ignição ficaram danificadas. Os documentos foram descartados e havia capacetes no interior do veículo que não eram meus”.

A versão apresentada pelo réu — de que teria agido apenas para ajudar a remover o carro que estaria obstruindo o trânsito — não encontra respaldo probatório, tratando-se de narrativa isolada e dissociada do conjunto de provas. Os elementos constantes dos autos evidenciam o dolo na subtração, mesmo sem sucesso, o que caracteriza o furto tentado.

Ademais, embora não tenha sido apreendida a chave falsa, os depoimentos são uníssonos quanto à existência de chave não compatível com o veículo inserida na ignição, o que é suficiente para o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, Código Penal, conforme precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO . INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA . AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva. 3.
Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora . 4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 876671 SC 2023/0450489-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)”

Assim, resta indene de dúvidas acerca da prática do crime de furto na modalidade tentada perpetrada pelo réu.

De igual forma, restou comprovada a presença de adolescente (Mateus Henrique da Silva Rabelo) durante a prática delitiva, conforme certidão juntada, e havendo evidência da ação conjunta do apelante com o menor para a prática da infração penal, resta caracterizado o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme jurisprudência sedimentada:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS . FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANÁLISE OBJETIVA PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, LASTREADA EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS A RESPEITO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, EXTERIORIZADA NO MODUS OPERANDI EMPREGADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2 . No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando farta fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias crime, sobretudo pela extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme, e subtração de bens no interior de residência, surpreendendo, em plena madrugada, violentamente, uma família inteira.Ademais, destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta para a negativação da culpabilidade, ressaltando que os agentes "claramente premeditaram o crime, dividindo tarefas e angariando recursos materiais (dois veículos e instrumentos para os arrombamentos e para ameaçarem as vítimas) e humanos (eram oito indivíduos, dois deles menores de 18 anos, preparados para renderem vítimas, subtraírem tudo o que encontrassem de valor, e evadirem-se)" (fl. 22).3 . Em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.Foi destacada fundamentação para adotar o valor fracionário de aumento da pena-base - 1/2 (metade) para cada vetorial -, considerando a análise objetiva promovida pelo Juízo de piso, lastreada em informações técnicas a respeito das circunstâncias do crime e da elevada reprovabilidade da conduta, exteriorizada no modus operandi empregado para a prática do crime. 4 .
"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera crimina
l" (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe de 1º/2/2012) . 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 837081 SP 2023/0237088-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024) “

A alegação defensiva de ausência de dolo específico ou de efetiva influência sobre o menor não elide a configuração típica, dada a natureza formal do delito.

Assim, o pleito absolutório não possui guarida, haja vista a robustez das provas coligidas aos autos.

Por fim, pleiteia, ainda, o recorrente a concessão do benefício da justiça gratuita e isenção de custas processuais.

Embora reconhecida a atuação da Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a verificação da hipossuficiência econômica do condenado deve ser feita na fase de execução, momento em que se avaliará a exigibilidade das custas e multa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART . 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS . HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA . FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissão das teses defensivas relativas à configuração de crime impossível e à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal - amparadas na alegação de que o Réu "tinha consigo o entorpecente com a exclusiva finalidade de uso próprio, sendo que a possibilidade de venda apenas surgiu com o contato do 'amigo' dos policiais", em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela Jurisdição ordinária - exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n . 7 desta Corte Superior. 2.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, "[n]ão é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)"
(AgRg no AREsp 1 .550.208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019). 3 . Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso nos pontos em que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade . 4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento. 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 2154927 SP 2022/0195104-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)”

Portanto, não há reparo a ser feito, quanto ao indeferimento da justiça gratuita no juízo de conhecimento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença penal condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.